Tribunal: TJSP
Processo: 2137206-56.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Roubo Qualificado – Autoria e materialidade presentes – A prova dos autos demonstra a ocorrência dos delitos pelos quais foi o peticionário condenado, incabível a absolvição – Ingresso no imóvel feito de maneira regular, com autorização da avó do peticionário, não demonstrada ausência de condição para tanto – Pena-base fixada no mínimo, não tendo a confissão o condão de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Roubo Qualificado – Autoria e materialidade presentes – A prova dos autos demonstra a ocorrência dos delitos pelos quais foi o peticionário condenado, incabível a absolvição – Ingresso no imóvel feito de maneira regular, com autorização da avó do peticionário, não demonstrada ausência de condição para tanto – Pena-base fixada no mínimo, não tendo a confissão o condão de diminuir a pena aquém do mínimo – Qualificadoras devidamente reconhecidas e a majoração da pena foi feita de forma adequada - Revolvimento de provas já apreciadas anteriormente – PEDIDO INDEFERIDO.